Tribunal: STF
Processo: HC 68612
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
- PENAL. "HABEAS CORPUS". ILEGALIDADE:  INEXISTÊNCIA.  JUSTA
CAUSA: EXAME DA PROVA.
         I. Paciente denunciado como incurso nas penas do  art.  157,
paragrafo 2., I e II, do Cod. Penal, tendo sido julgada procedente  a
denuncia. Inexistência de ilegalidade.
         II. O argumento no sentido de que a condenação  e  contraria
a prova dos autos não pode ser examinado no "habeas  corpus",  porque
incompativel  com  a  natureza  especial  e  sumarissima  do  "habeas
corpus".
         III. "Habeas corpus" indeferido..